Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
DESPACHO Indeferido o pedido de gratuidade e facultado ao agravante regularizar o preparo, sobreveio petição em que anexou o comprovante de pagamento de título bancário, desacompanhado da respectiva guia. Para a comprovação do preparo é imprescindível que a parte anexe a guia de cobrança e o recibo de pagamento. Não obstante, a lei processual prevê a possibilidade de regularização, devendo a parte atentar-se para as exigências legais. Desta forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403